Tribunal: TJMT
Processo: 1011047-04.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011047-04.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADEMIR ALEXANDRE TREVELIN - CPF: 571.926.851-00 (APELANTE), MARCOS PAULO MOURA FONSECA - CPF: 890.019.151-91 (ADVOGADO), WENER AUXILIADORA BISPO OLIVEIRA - CPF: 812.133.011-49 (APELADO), LEANDRO JUVENAL DA SILVA - CPF: 960.835.491-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. apelação cível. Cumprimento de sentença. Beneficiário de justiça gratuita. Honorários sucumbenciais. Ausência de prova da mudança na situação de hipossuficiência. Inexigibilidade da obrigação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Ademir Alexandre Trevelin contra sentença que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença em relação aos honorários sucumbenciais, entendendo que não houve demonstração da capacidade financeira da parte devedora, beneficiária da justiça gratuita, para suportar os encargos da condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte exequente demonstrou alteração superveniente na condição financeira da devedora, justificando a revogação da gratuidade judiciária e a consequente execução dos honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, a execução das verbas sucumbenciais contra o beneficiário da justiça gratuita está condicionada à prova de que deixou de existir a insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício.

4. No caso, não foi apresentada prova robusta da alteração da situação financeira da apelada. Os documentos juntados aos autos pelo apelante, como a propriedade de veículo e a atuação profissional da apelada, não são suficientes, por si só, para descaracterizar a condição de hipossuficiência reconhecida judicialmente.

5. Diante da ausência de demonstração da perda da condição de insuficiência financeira da apelada, persiste a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Para que as obrigações decorrentes da sucumbência sejam exigíveis contra o beneficiário da justiça gratuita, é necessária a comprovação de alteração superveniente na condição de insuficiência financeira, conforme o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ADEMIR ALEXANDRE TREVELIN contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de
“Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens e Oferta de Alimento”
em fase de
“Cumprimento de Sentença”
(Proc. nº
1011047-04.2019.8.11.0002
), ajuizado pelo apelante contra WENER AUXILIADORA BISPO DA SILVA, indeferiu o requerimento de cumprimento de sentença, por considerar
“que a parte exequente não demonstrou a capacidade financeira da parte vencida de modo a lhe permitir suportar os ônus sucumbenciais a que foi condenado”
(cf. Id. nº 245777234).

O exequente/apelante afirma que
“a situação de direito à gratuidade judiciária não perdura para a apelada, uma vez trata-se de uma profissional de nível superior, que atua como Engenheira Sanitária, onde atua já com mais de 10 anos de experiência e atuação na área, e que ainda
não apresentou qualquer documento que comprove sua situação de hipossuficiência nos autos
”
assevera que “apresentou nos autos documentos que comprovam que a apelada não apresenta condições de hipossuficiência, como por exemplo;

. Documento do veículo FORD/KA FLEX, placa NTX7980, código remavam 00251395960 em seu nome e de sua propriedade; Documento do CNPJ (40.735.131/0001-31) para atuação na área de Engenharia Sanitária de sua propriedade a qual atua para prestação de serviço; ainda o direito garantido na própria sentença do juízo a quo, que garantiu a autora o direito em 50% do imóvel objeto da lide”.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja afastada a extinção da execução (
Cf. Id. nº 245777236).

A executada/apelada ofertou
contrarrazões junto ao Id. nº 245777240.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, julgado extinto, sem análise do mérito, posto que verificado que a executada é beneficiária da gratuidade judiciária, bem como, não sendo demonstrado que houve alteração da condição financeira da devedora.

É cediço que, para que haja prosseguimento ao cumprimento de sentença, necessária a comprovação de ocorrência de situação superveniente, que justifique a revogação do benefício da gratuidade concedida ao executado.

Dispõe o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil:

“Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. ”

Na espécie, a executada/apelada foi beneficiada com a justiça gratuita na sentença (cf. Id. nº 245777226), portanto, incide a suspensão de exigibilidade prevista no dispositivo legal em comento.

O argumento de que a parte devedora possui patrimônio suficiente, para descaracterizar o seu estado de hipossuficiência, não deve prosperar, pois sem comprovação idônea no sentido de demonstrar alteração fática que indicasse a alteração da fortuna e a exigibilidade da condenação em honorários.

Dessa forma, não está demonstrada alteração no quadro factual que motivou a concessão da justiça gratuita à parte devedora, e consequentemente o crédito perseguido é atualmente inexigível.

Nesse sentido:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EXECUTADO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PERDA DA CONDIÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I –
Em que pese o beneficiário da justiça gratuita não estar isento do pagamento das verbas sucumbenciais, milita em seu favor o benefício da suspensão da obrigação, que somente poderá ser executada se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
. II
- Ausente demonstração convincente da perda da condição de insuficiência financeira do beneficiário da justiça gratuita, ônus que incumbia ao exequente, ora agravado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, tem-se que o título judicial não corresponde a uma obrigação exigível, em face do que dispõe o artigo 98, § 3º da legislação processual.
Recurso de Apelação Desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0012055-61.2018.8.11.0004, Relator: Des. Sebastião de Moraes Filho, Data de Julgamento: 06/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024